Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. NÃO ESCUSÁVEL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. REGIME MENOS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR MÍNIMO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PEÇA ACUSATÓRIA.

1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, resta incabível a absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confirmou a prática do delito.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, pretendida absolvição esbarra na Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é reproduzido a seguir: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

3. A tese de desconhecimento da idade da vítima deve ser rechaçada, pois a menor teria informado o acusado acerca da sua idade. Além disso, o réu afirmou ter acesso as redes sociais da vítima, espaço no qual era possível inferir a tenra idade da ofendida, mas decidiu seguir sua vontade e praticar conjunção carnal com a menor.

4. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal encontra óbice no Enunciado n.231daSúmulado STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião na qual firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. A pena fixada em desfavor do réu (8 anos de reclusão) conduz ao estabelecimento de regime inicial, de regra, semiaberto. Assim, incabível a escolha de outro mais benéfico, mesmo considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

6. Conquanto irrefutável a ocorrência de dano moral presumido, na hipótese de crime sexual, o deferimento de indenização à vítima não pode ocorrer de ofício, porquanto exige-se prévio requerimento das pessoas legitimadas para tanto, hipótese não confirmada no caso em apreço.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.